Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009763-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO LUIS COSTA - CPF: 326.063.201-82 (APELANTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO PARA COMPRAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação, notadamente pela assinatura do apelante no contrato, a qual se assemelha àquela constante nos seus documentos pessoais, aliado às faturas do cartão de crédito que evidencia a realização de compras continuadamente por longo lapso temporal, é de se manter a improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório.

Demonstrado que o apelante agiu com deslealdade processual, visando induzir o juiz a erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, cabível a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
Geraldo Luis Costa
, visando a reforma da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais de n. 1009763-67.2021.8.11.0041, manejada em face do
Banco Pan S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no art. 81 da legislação processual.

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência da relação jurídica com o banco réu, afirmando que o contrato objeto da lide é objeto de fraude bancária, já que a assinatura nele constante diverge da que consta em seus documentos oficiais.

Pondera ser desnecessária a perícia grafotécnica quando a divergência na assinatura é evidente, como no caso dos autos, ressaltando que é alvo preferido das instituições financeiras para esse tipo de golpe, em razão de ser servidor público.

Assevera que o fato de litigar contra outros bancos não é argumento capaz de fundamentar a condenação em litigância de má-fé, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para dar provimento aos pedidos iniciais e, subsidiariamente, afastar a condenação em litigância de má-fé (id. 205859172).

Contrarrazões do apelado à id. 212127061, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante

ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória em face do Banco Pan S.A., relatando sofrer descontos em sua folha de pagamento em relação a empréstimo consignado que nunca contratou, tampouco recebeu cartão de crédito e quiçá desbloqueou e o utilizou.

Aduziu que registrou reclamação junto ao Procon e o banco recorrido lhe enviou um contrato sem data com assinatura que diverge da sua, a evidenciar que houve fraude por parte da instituição financeira.

Sustentou a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou liminarmente pela suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos ao aludido empréstimo e, no mérito, pela

declaração da nulidade do contrato, requerendo a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado e indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se aplica o artigo 14 do mencionado código, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3o, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

Súmula 479/STJ: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Nesta esteira, entendo que a instituição financeira apelada se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência da contratação objeto da lide, a teor do art. 373, II do CPC, na medida em que apresentou documentos que demonstram que o autor/apelado efetivamente contratou o empréstimo.

Com efeito, após uma minuciosa análise dos documentos acostados ao feito pelo banco, especialmente o contrato de id. 212130767 e as fatura de id. 212130789 e ss., inobstante o autor alegue a ausência de similitude da assinatura constante no contrato com aquele aposta em seus documentos pessoais, além da afirmação não corresponder à verdade, haja vista que as assinaturas são semelhantes, a sentença não está amparada somente no instrumento contratual, mas também nos demais elementos de prova trazidos aos autos pela instituição financeira recorrida, notadamente a prova da disponibilização do numerário por meio do cartão de n. 4218 **** **** 4041, o qual o recorrente utilizou para realizar inúmeras compras.

Ademais, como ponderado pelo sentenciante, o autor dispensou a produção da prova pericial grafotécnica, a evidenciar que não possui convicção de que a conclusão da perícia lhe seria favorável.

Aliás, merece registro o fato de que os descontos relativos ao empréstimo questionado estão sendo efetivados na folha de pagamento do autor, ora apelante, desde o ano de 2016 e somente após longo decurso de tempo (5 anos), inclusive utilizando regularmente o crédito disponibilizado no cartão, é que se insurge contra os descontos,
acionando o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de fraude.

Registre-se que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“[...]
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Assim, tenho que o autor/apelado não se desincumbiu de cumprir o disposto no art. 373, I do CPC, pois não demonstrou que a assinatura aposta no contrato não lhe pertence e, em consequência, que as cobranças perpetradas pelo banco são indevidas.

Portanto, se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou o contrato com a instituição financeira recorrida, o que se evidencia pelo contrato assinado pelo recorrente e pelas faturas do cartão, que demonstra a utilização regular para compras pelo apelante, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais, tampouco o aventado direito à repetição do indébito.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009469-86.2022.8.11.0006, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Portanto, ausente o alegado vício de consentimento, é de se manter a sentença que considerou válido e eficaz o contrato firmado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos do autor.

De outra feita, diante do evidente intuito do autor/apelante em alterar a verdade dos fatos, já que sustenta a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta caracterizada a litigância de má-fé, a ensejar a imposição da penalidade descrita no art. 80 do CPC, tal como decidido pelo julgador de primeira instância.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO - EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO - INADIMPLEMENTOEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença.

Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pelo apelante, bem como a efetiva utilização do cartão, despropositada a alegação de desconhecimento e alegação de inexistência de relação jurídica, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes. Demonstrada a relação jurídica e o inadimplemento da obrigação do devedor, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.
Cabível a condenação por litigância de má-fé, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC
.”
(N.U 1000809-81.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024